Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CESÃO DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA - DÉBITO SOLIDÁRIO - COBRANÇA DEVIDA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor.
2. A lei veda a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, pois a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil). Assim, o negócio não subsiste como compra e venda, mas como contrato de cessão de direitos aquisitivos.
3. Lado outro, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato e os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. É certo também que a venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes.
4. Assim, no caso em tela, embora as partes tenham celebrado “contrato de compra e venda de automóvel” (ID 24357538 - Pág. 7), trata-se de cessão de direitos aquisitivos. No citado instrumento contratual, consta na cláusula 5a que o comprador pagará o “ágio” de R$ 10.500,00 pelo veículo, todavia, o acordo é omisso quanto à responsabilidade sobre as parcelas do financiamento, consignando apenas a responsabilidade do adquirente sobre os impostos e taxas. A boa-fé que rege as relações contratuais e as máximas da experiência comum (Lei n. 9099/95, art. 5o e 6o), assim como o reconhecimento do réu, em sua contestação, que era responsável sobre o pagamento das prestações (apesar de asseverar que não poderia quitar as parcelas em razão de questionamento judicial sobre o financiamento), levam à conclusão de que o réu descumpriu seu dever de adimplir as prestações do financiamento, motivo pelo qual deve arcar com a quitação das parcelas em atraso do contrato de alienação perante o banco credor. Assim, neste ponto, reformo a sentença para julgar procedente o pedido de condenar o réu a quitar a dívida do financiamento do citado veículo junto ao Banco Panamericano.
5. Lado outro, para que a transferência de veículo objeto de contrato de financiamento, garantido por meio de alienação fiduciária, produza os seus regulares efeitos, faz-se necessária a anuência do credor fiduciário ou a efetiva quitação do financiamento. Assim, para a condenação do réu em transferir o veículo para sua titularidade, é necessário primeiro cumprir a obrigação de quitação do financiamento.
6. Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos ProAfR no REsp 1881788/SP, definiu o Tema Repetitivo 1.188, segundo o qual “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. E, conforme o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as partes quanto ao pagamento dos débitos de IPVA em face do órgão público, sem prejuízo do adimplemento do débito pelo autor e posterior ajuizamento de ação de cobrança em face do réu.
6. Lado outro, no que tange ao dano moral, o autor se limita a comprovar ter sido informado pela CODHAB quanto à negativação de seu nome nos cadastros inadimplentes, todavia, não juntou o documento indicando a instituição que promoveu a anotação e por qual débito, razão pela qual não é possível comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a negativação. Dessarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.
7. Quanto ao pedido de transferência de pontos e multas em razão das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito. Desta feita, na espécie, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença neste ponto, uma vez que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação. Precedentes: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para: a) reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária do veículo Renault/Logan, ano de fabricação 2013, chassi 93YLSR7RHDJ639694, cor prata, placa JJC2266, junto ao Banco Panamericano S/A; e, após a quitação do financiamento, transferir o veículo para sua titularidade ou de terceiro; b) reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento do IPVA; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; d) decretar a nulidade da sentença quanto ao pedido de transferência de pontos e multas em razão da existência de litisconsórcio passivo do DETRAN/DF a atrair a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.